Tribunal: TJDFT
Processo: 0752736-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PATRIMONIAL DA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em embargos de terceiro para desconstituir restrição judicial lançada via Renajud sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, no âmbito de execução fiscal, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legitimidade da constrição judicial incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária; e (ii) avaliar a quem compete o pagamento das verbas de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, sendo o registro perante o órgão de trânsito providência de natureza administrativa. Na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel é transferida ao credor (art. 1.361 do CC), permanecendo o devedor apenas com a posse direta, de modo que, consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário após o descumprimento contratual, o bem deixa de integrar o patrimônio do devedor.
4. A execução, consoante o art. 789 do CPC, recai exclusivamente sobre bens do devedor, sendo inviável, em regra, a constrição de patrimônio pertencente a terceiro estranho à relação processual. Inexistente demonstração de fraude à execução (art. 792 do CPC), sobretudo por se tratar de crédito não tributário e por não comprovada má-fé ou redução à insolvência, impõe-se a desconstituição da restrição.
5. Aplica-se aos honorários a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): “(...) os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
6. Embora o embargante (instituição financeira/apelada) não tivesse providenciado a atualização cadastral, evidenciada a insistência do ente público (apelante/exequente) na manutenção da restrição, inclusive em grau recursal, ressai sua obrigação pela responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.